Tribunal: STF
Processo: ARE 853711
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. PROTEÇÃO À VIDA E AO DIREITO DO CONSUMIDOR À INFORMAÇÃO. COMERCIALIZAÇÃO DE ÁLCOOL LÍQUIDO. ADVERTÊNCIA SOBRE ACIDENTES. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA SUPLEMENTAR. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro:
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. REPRESENTAÇÃO POR INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 5.555/13 DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA SUPLEMENTAR MUNICIPAL. ALCANCE. ART. 358, II, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. INOCORRÊNCIA DE AGRESSÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. CONSTITUCIONALIDADE DO ATO LEGISLATIVO. Representação por inconstitucionalidade da Lei 5.555, de 14.3.13, do Município do Rio de Janeiro, que ‘obriga a exposição de cartaz de advertência sobre acidentes pelos estabelecimentos que comercializarem álcool líquido.’ 
    1. Decorre da competência legislativa municipal suplementar (CRFB, art. 30, II, e CERJ, art. 358, II) Município editar lei que suplemente, ‘no que couber’, atos legislativos da competência concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal, logo, daquela e do Estado do Rio de Janeiro, sobre ‘responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico’ e sobre ‘previdência social, proteção e defesa da saúde’ (incisos VIII e XII dos arts. 24 e 74, respectivamente das Constituições da República e fluminense); precedentes do STF.
    2. Basta interesse também local, não uma especificidade municipal, para que Município possa exercer competência legislativa suplementar; o descabimento só se configura quando a lei municipal dispõe mais do que a ordem normativa a ser por ela suplementada ou quando a lei do Município entra em conflito com o ordenamento constitucional e/ou infraconstitucional federal e/ou estadual.
    3. A Lei 5.555/13, do Município do Rio de Janeiro, dispondo que o comércio varejista de álcool líquido se faça mediante exibição, a pelo menos um metro da mercadoria, de cartaz de advertência dos riscos do produto, é de proteção ao consumidor e à saúde e, não sendo colidente com os respectivos princípios constitucionais nem com o correspondente ordenamento infraconstitucional federal e estadual, o suplementa, não apresentando vício de inconstitucionalidade.
    4. Dispor o art. 5.º do ato impugnado que ‘o não cumprimento desta Lei constitui infração sanitária, com penalidades previstas conforme a Lei Federal nº 6.437/77’, que ‘configura infrações à legislação sanitária federal, estabelece as sanções respectivas, e dá outras providências’, não caracteriza vício de inconstitucionalidade; trata-se de mera técnica legislativa, sendo irrelevante se boa ou má.
    5. A Lei 5.555/13, do Município do Rio de Janeiro, contém comandos abstratos e genéricos com os quais expressa vontade abstrata da pessoa política no tema a que se refere, ao tempo em que comete ao Executivo sua regulamentação e a realização concreta dessa volição; assim, não representa agressão ao princípio da separação dos poderes. 6. Representação que se julga improcedente” (fls. 1-2, e-doc. 10). 
    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. VIII e XII do art. 24 e os incs. I e II do art. 30 da Constituição da República. 
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido ao fundamento de harmonizar-se o acórdão recorrido com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (RE n. 432.789) e pela incidência da Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 14).
    O agravante sustenta que “o Supremo Tribunal Federal tem precedentes mais recentes e afirmativos da incompetência local para dispor sobre esses temas, como demonstrado no recurso extraordinário [n. 590.015 e no RE n. 596.489]” (fl. 2, e-doc. 5). 
    Argumenta que “não é possível, portanto, a aplicação da súmula 280, pois a interpretação do Tribunal Pleno do TJ-RJ foi realizada relativamente a dispositivos da Constituição Federal, obrigatoriamente reproduzidos na Constituição Fluminense” (fl. 3, e-doc. 5). 
    4. Em 28.8.2015, o Ministro Dias Toffoli, então Relator, determinou vista deste recurso à Procuradoria-Geral da República (e-doc. 12), que se manifestou pelo não provimento do agravo (e-doc. 13).
    5. Em 20.4.2017 o Ministro Dias Toffoli negou seguimento ao recurso pela ausência de legitimidade processual ativa do recorrente (e-doc. 14).
    6. Publicada essa decisão no DJe de 26.10.2017, o Município do Rio de Janeiro interpôs agravo regimental, ao qual negado provimento (e-doc. 23).
    7. Dessa decisão o Município do Rio de Janeiro opôs embargos de declaração (e-doc. 24).
    8. Em 13.9.2018, este recurso veio-me em distribuição nos termos do art. 38 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    9. Na sessão virtual de 4.9.2020 a 14.9.2020 os embargos de declaração foram acolhidos nos termos da seguinte ementa:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCESSÃO EXCEPCIONAL DE EFEITOS INFRINGENTES. CONSTITUCIONAL. PROCURADOR DISPÕE DE LEGITIMIDADE PARA INTERPOR RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA PROFERIDO EM REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE EM DEFESA DE LEI OU ATO NORMATIVO MUNICIPAL. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA VIABILIZAR A REGULAR TRAMITAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO” (DJe 25.9.2020, e-doc. 33).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    10. Razão jurídica não assiste ao agravante.
    11. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assentou:
    “Promulgada pela Câmara Municipal do Rio de Janeiro em 14 de março de 2013, a Lei 5.555 tem os seguintes dispositivos: 
    ‘Art. 1º Fica obrigado o estabelecimento que comercializar álcool líquido a fixar cartaz de advertência sobre os acidentes que o produto pode provocar. 
    Art. 2º O cartaz a que se refere o art. 1º conterá: 
    I – imagem de acidente provocado por álcool líquido; 
    II – advertência, por escrito, sobre o risco de acidentes decorrentes do uso de álcool líquido. 
    Art. 3º O cartaz a que se refere o art.1º será afixado a não mais que um metro de distância do local de exposição do álcool líquido. 
    Art. 4º As despesas de confecção e instalação do cartaz correrão por conta da empresa comercializadora. 
    Art. 5º O não cumprimento desta Lei constitui infração sanitária, com penalidades previstas conforme a Lei Federal nº 6.437, de 20 de agosto de 1977. 
    Art. 6º O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de trinta dias após a data de sua publicação. 
    Art. 7º Esta Lei entra em vigor cento e vinte dias após sua publicação’. (…)
    A Lei municipal 5.555/13 mostra-se absolutamente conforme o art. 196 da CRFB, cuja voz é no sentido de que ‘a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.’ Não há necessidade, mas cabe lembrar que a palavra ‘Estado’ é aqui empregada mais uma vez em sentido amplo. 
    Aliás, a competência legislativa suplementar dos Municípios, no que se refere à proteção ao consumidor e à saúde decorre da autonomia municipal, que a Constituição da República prevê no art. 1.º e a do Estado do Rio de Janeiro repete no art. 343. 
    A não se reconhecer essa competência de legislar suplementarmente, ter-se-ia que tomar o Município como entidade meramente administrativa da Política Nacional de Relações de Consumo (CDC, arts. 4.º e 5.º), do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (Decreto federal 2.181/97) e do Sistema Único de Saúde (CRFB, art. 197 e Lei 8.080/90). 
    Enfim, na medida em que a Lei municipal 5.555/13 não agride os princípios e os direitos fundamentais à saúde e à proteção do consumidor, nem conflita com leis federais ou estaduais que tratam desses temas, acolher a presente representação não consoa com uma leitura constitucional que deve privilegiar o ideal de justiça das Constituições. (…)
    Por derradeiro, assinale-se não se vislumbrar na Lei municipal 5.555/13 qualquer violação do princípio da separação dos Podres. O ato legislativo expressa a vontade abstrata do Estado - tomado aqui, outra vez, o vocábulo, em seu significado amplo - no sentido de que: álcoois líquidos expostos à venda no comércio varejista sejam acompanhados de um cartaz de advertência dos riscos de acidente com o produto, inclusive com imagens ilustrativas; de que o anúncio esteja a pelo menos um metro da mercadoria; e que o descumprimento disso implique sanção administrativa. 
    Deixa à Administração, através do Executivo, a regulamentação dessa vontade abstrata, ou seja, comete-lhe efetivá-la concretamente, fazendo-o através do art. 6.º, a determinar que ‘o Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de trinta dias após a data de sua publicação.’ 
    À conta de tais fundamentos, voto no sentido de que este Órgão Especial julgue improcedente a presente representação por inconstitucionalidade” (fls. 4-12, e-doc. 10). 
    Em situações análogas, este Supremo Tribunal tem prestigiado a competência legislativa dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na edição de normas que não contrariem a legislação federal sobre o mesmo tema e que objetivam a proteção à vida e à informação dos consumidores. Assim, por exemplo:
    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LEI 12.413/2018, DO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE. NORMA QUE OBRIGA A MANUTENÇÃO DE EQUIPE DE BOMBEIROS PROFISSIONAIS CIVIS NOS ESTABELECIMENTOS DE GRANDE PORTE, TAIS COMO SHOPPINGS CENTERS E HIPERMERCADOS. COMPETÊNCIA MUNICIPAL PARA LEGISLAR SOBRE INTERESSE LOCAL. NORMA DECLARADA CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Tem-se, na origem, ação direta de inconstitucionalidade em face da Lei 12.413, de 24 de maio de 2018, do Município de Porto Alegre, que obriga a manutenção de equipe de bombeiros profissionais civis nos estabelecimentos de grande porte, tais como shoppings centers e hipermercados. 2. O Órgão Especial do Tribunal de origem julgou improcedente a ação, declarando a constitucionalidade da norma, ao argumento de que a matéria se insere na competência legislativa dos municípios. 3. O princípio geral que norteia a repartição de competência entre os entes componentes do Estado Federal brasileiro é o princípio da predominância do interesse, tanto para as matérias cuja definição foi preestabelecida pelo texto constitucional, quanto em termos de interpretação em hipóteses que envolvem várias e diversas matérias, como na presente Ação Direta de Inconstitucionalidade. 4. A própria Constituição Federal, portanto, presumindo de forma absoluta para algumas matérias a presença do princípio da predominância do interesse, estabeleceu, a priori, diversas competências para cada um dos entes federativos, União, Estados-Membros, Distrito Federal e Municípios, e, a partir dessas opções, pode ora acentuar maior centralização de poder, principalmente na própria União (CF, art. 22), ora permitir uma maior descentralização nos Estados-membros e Municípios (CF, arts. 24 e 30, inciso I). 5. No caso, a norma local em nada interfere nas atribuições do Corpo de Bombeiros Militar. O Município, no exercício de sua competência legislativa suplementar, atribuída pelo art. 30, I e II, da Constituição Federal, legislou sobre normas de interesse local, levando-se em consideração a maior probabilidade de graves acidentes em estabelecimentos de grande porte, com circulação de um número considerável de pessoas. 6. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (ARE n. 1.251.388-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.5.2020).
    “EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE CONTRA LEI MUNICIPAL. DIREITO DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA. COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO PARA LEGISLAR SOBRE MATÉRIA DE INTERESSE LOCAL. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os municípios têm autonomia para dispor, mediante lei, sobre proteção à infância e à juventude em âmbito local, desde que não afrontem legislação federal ou estadual. 2. No caso, o Município do Rio de Janeiro, ao ampliar a publicidade ao combate aos maus tratos às crianças e aos adolescentes e à pedofilia, atuou no campo relativo à competência legislativa suplementar atribuída aos Municípios pelo art. 30, II da Constituição Federal, complementando a proteção trazida pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/1990) às crianças e aos jovens cariocas. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 1.243.834-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25.5.2020).
    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA SUPLEMENTAR PARA LEGISLAR SOBRE CONSUMO EM QUESTÕES QUE EVIDENCIAM O INTERESSE LOCAL. 1. Tem-se, na origem, ação direta de inconstitucionalidade proposta perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em face da Lei 7.282, de 18 de maio de 2017, do Município de Mogi das Cruzes, que deu nova redação aos artigos 1º e 2º da Lei Municipal 6.809/2013 e outras providências, para dispor acerca da obrigatoriedade, em todas as bombas de abastecimento nos postos revendedores de combustíveis do Município, de informações ao cliente em forma de percentual indicativo da diferença de preço entre o litro do álcool/etanol e da gasolina comum, indicando ainda o combustível mais vantajoso para os consumidores de veículos bicombustíveis. 2. Na inicial da ação direta, a Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de São Paulo sustenta violação ao princípio federativo, ao argumento de que o Município não detém competência para legislar sobre proteção do consumidor, além do que inexiste interesse local a legitimar a intervenção legislativa da municipalidade. 3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo julgou improcedente o pedido por entender que, no caso, não houve violação ao pacto federativo. 4. A Federação nasceu adotando a necessidade de um poder central, com competências suficientes para manter a união e a coesão do próprio País, garantindo-lhe, como afirmado por HAMILTON, a oportunidade máxima para a consecução da paz e da liberdade contra o facciosismo e a insurreição (The Federalist papers, nº IX), e permitindo à União realizar seu papel aglutinador dos diversos Estados-Membros e de equilíbrio no exercício das diversas funções constitucionais delegadas aos três poderes de Estado. 5. Durante a evolução do federalismo, passou-se da ideia de três campos de poder mutuamente exclusivos e limitadores, segundo a qual a União, os Estados e os Municípios teriam suas áreas exclusivas de autoridade, para um novo modelo federal baseado, principalmente, na cooperação, como salientado por KARL LOEWESTEIN (Teoria de la constitución . Barcelona: Ariel, 1962. p. 362). 6. O legislador constituinte de 1988, atento a essa evolução, bem como sabedor da tradição centralizadora brasileira, tanto, obviamente, nas diversas ditaduras que sofremos, quanto nos momentos de normalidade democrática, instituiu novas regras descentralizadoras na distribuição formal de competências legislativas, com base no princípio da predominância do interesse, e ampliou as hipóteses de competências concorrentes, além de fortalecer o Município como polo gerador de normas de interesse local. 7. O princípio geral que norteia a repartição de competência entre os entes componentes do Estado Federal brasileiro é o princípio da predominância do interesse, tanto para as matérias cuja definição foi preestabelecida pelo texto constitucional, quanto em termos de interpretação em hipóteses que envolvem várias e diversas matérias, como na presente Ação Direta de Inconstitucionalidade. 8. A própria Constituição Federal, portanto, presumindo de forma absoluta para algumas matérias a presença do princípio da predominância do interesse, estabeleceu, a priori , diversas competências para cada um dos entes federativos, União, Estados-Membros, Distrito Federal e Municípios, e, a partir dessas opções, pode ora acentuar maior centralização de poder, principalmente na própria União (CF, art. 22), ora permitir uma maior descentralização nos Estados-membros e Municípios (CF, arts. 24 e 30, inciso I). 9. Verifica-se que, na espécie, o Município, ao contrário do que alegado na petição inicial, não invadiu a competência concorrente da União, Estados e Distrito Federal para a edição de normas geral ou suplementar atinentes aos direitos do consumidor (CF, art. 24, V e VIII). Em realidade, o legislador municipal atuou no campo relativo à competência legislativa suplementar atribuída aos Municípios pelo art. 30, I e II, da Constituição Federal. 10. Com efeito, a legislação impugnada na presente Ação Direta atua no sentido de ampliar a proteção estabelecida no âmbito do Código de Defesa do Consumidor, o qual, apesar de apresentar amplo repertório de direitos conferidos ao consumidor e extenso rol de obrigações dos fornecedores de produtos e serviços, não possui o condão de esgotar toda a matéria concernente à regulamentação do mercado de consumo, sendo possível aos Municípios o estabelecimento de disciplina normativa específica, preenchendo os vazios ou lacunas deixados pela legislação federal (ADI 2.396, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, DJ de 1º/8/2003). 11. Não há que se falar, assim, em indevida atuação do Município no campo da disciplina geral concernente a consumo. 12. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE n. 1.181.244-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 5.12.019).
    “EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 3.885, DE 20/4/2010, DE MATO GROSSO DO SUL. DIREITO À INFORMAÇÃO DO CONSUMIDOR. OPERADORAS DE PLANO OU SEGURO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. OBRIGATORIEDADE DE ENTREGA DE COMPROVANTE ESCRITO EM CASO DE NEGATIVA, TOTAL OU PARCIAL, DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO MÉDICO, CIRÚRGICO OU DE DIAGNÓSTICO, BEM COMO DE TRATAMENTO E INTERNAÇÃO. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONCORRENTE. NORMA ESTADUAL SUPLEMENTAR. ART. 24, INC. V E § 2º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. OBRIGAÇÃO EXTRACONTRATUAL. DEFESA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AOS ARTS. 5º, INC. XXXVI, 22, INCS. I E VII, E 170 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. 1. A abertura do setor de assistência à saúde à iniciativa privada não obsta a regulação dessa atividade pelo Estado, indispensável para resguardar outros direitos garantidos pela Constituição, em especial a dignidade da pessoa humana, a defesa do consumidor e os direitos à saúde, à integridade física e à vida. 2. Nos termos do art. 24, inc. V e § 2º, da Constituição da República, os Estados e o Distrito Federal dispõem de competência legislativa suplementar para editar normas de defesa do consumidor. 3. A Lei n. 3.885/2010, de Mato Grosso do Sul, é ato normativo instrumentalizador do consumidor com meios necessários para sua defesa, além de densificar o direito à informação, prefacialmente posto no inc. XIV do art. 5º da Constituição da República e seguido pelo Código de Defesa do Consumidor (arts. 4º, inc. IV, 6º, inc. III, e 55, § 4º, da Lei n. 8.078/1990). 4. Mais se revela pertinente a norma de proteção do consumidor quanto maior for a hipossuficiência ou déficit de informação daquele que, transitória ou permanentemente debilitado, esteja em estado de especial vulnerabilidade em face do fornecedor do serviço. 5. O princípio da livre iniciativa não pode ser invocado para afastar regras de regulamentação do mercado e de defesa do consumidor. 6. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente” (ADI n. 4.512, de minha relatoria, Plenário, DJe 17.6.2019).
    “EMENTA: ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL (CF, ART. 102, § 1º) – LEI Nº 2.774/2005 DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE/MT – DIPLOMA LEGISLATIVO QUE AUTORIZA E REGULAMENTA A VENDA DE ARTIGOS DE CONVENIÊNCIA EM FARMÁCIAS, EM DROGARIAS E EM ESTABELECIMENTOS CONGÊNERES – ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DA UNIÃO FEDERAL PARA EDITAR NORMAS GERAIS SOBRE PROTEÇÃO E DEFESA DA SAÚDE (CF, ART. 24, INCISO XXII, §§ 1º E 2º) – INOCORRÊNCIA – NORMA ESTATAL CUJO CONTEÚDO MATERIAL, NA REALIDADE, ESTABELECE REGRAS SOBRE COMÉRCIO LOCAL – COMPETÊNCIA LEGISLATIVA SUPLEMENTAR DOS MUNICÍPIOS (CF, ART. 30, INCISO II) – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELA IMPROCEDÊNCIA DA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO – ADPF JULGADA IMPROCEDENTE” (ADPF n. 273, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 23.6.2017).
    Nesse sentido, também, a manifestação da Procuradoria-Geral da República:
    “A norma municipal, com efeito, visa à prevenção de acidentes com álcool líquido, o que, em última análise, tem por objetivo preservar a vida, a saúde e a integridade física dos munícipes, interesse e dever comum a todos os entes federados. Não há que se cogitar, portanto, de invasão da competência legislativa dos Estados ou da União” (fl. 4, e-doc. 13).
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.
    12. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 18 de março de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora